Tribunal: TJPA
Processo: 0802519-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802519-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMELO PROCOPIO JUNIOR, GLENDA RUBIA DE CASTRO ALVES

AGRAVADO: JUDSON PAES FONTOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a cláusula de eleição de foro e declinou da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém para uma das Varas Cíveis da Comarca de Castanhal/PA.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação, à luz do art. 58, II, da Lei nº 8.245/1991, bem como a possibilidade de sua desconsideração em razão de hipossuficiência de uma das partes e da existência de atos processuais já praticados no foro anteriormente competente.

III. Razões de decidir

3. A Lei do Inquilinato admite expressamente a eleição de foro diverso daquele onde situado o imóvel, prevalecendo tal disposição sobre as regras gerais de competência do CPC.

4. A cláusula foi livremente pactuada pelas partes e não há vício que justifique sua nulidade.

5. A alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro, especialmente quando a parte não figura como contratante principal.

6. A competência territorial é relativa e pode ser arguida até decisão de mérito, sendo irrelevante o tempo de tramitação do feito.

7. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMELO PROCOPIO JUNIOR e GLENDA RUBIA DE CASTRO ALVES contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação renovatória de contrato de aluguel não residencial c/c tutela provisória de urgência (proc. nº 0835030-08.2019.8.14.0301), ajuizada em face de JUDSON PAES FONTOURA.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando que com relação a competência, para os procedimentos previstos na Lei das Locações o foro da situação será o da situação do imóvel, sendo competente para propositura da ação renovatória, exceto se outro foro for estipulado em contrato.

No caso em baila foi realizado o foro de eleição onde foi estipulado em contrato que diante qualquer controvérsia referente ao contrato seria eleito o foro da comarca de Castanhal/PA para dirimir.

Diante disso, decido pela redistribuição do presente do feito a uma das Varas cíveis da comarca de Castanhal/PA.
”

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que o feito originário tramita perante o juízo de Belém há quase cinco anos, tendo sido praticados diversos atos processuais, como a realização de audiência preliminar de conciliação, apresentação de contestação e réplica.

Alegam abusividade na cláusula de eleição de foro, uma vez que o agravado teria escolhido, unilateralmente, o foro de sua residência, quando o bem objeto da lide localiza-se na Comarca de Salinópolis/PA.

Defendem, ainda, a existência de situação de hipossuficiência da agravante Glenda Rubia de Castro Alves, diagnosticada com câncer de mama (carcinoma ductal in situ de grau intermediário – grau nuclear 2), em tratamento intensivo, o que justificaria a manutenção da demanda em Belém, em virtude da sua condição de saúde.

Por fim, apontam nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, com a consequente remessa dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de ID 18415302.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 18844060.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à análise da validade da cláusula de eleição de foro contida no contrato de locação celebrado entre as partes, que estabeleceu a Comarca de Castanhal/PA como competente para dirimir eventuais conflitos.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o processo já tramita na Comarca de Belém há quase cinco anos, tendo sido realizados diversos atos processuais, além de alegarem a hipossuficiência da agravante Glenda Rubia de Castro Alves, em razão de tratamento de câncer.

Pois bem. A questão deve ser analisada à luz do disposto no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), que estabelece:

"Art. 58. Ressalvados os casos previstos na lei, o procedimento que regulará as ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação reger-se-á pelas normas do Código de Processo Civil e pelas seguintes disposições especiais:

II - os processos previstos neste artigo serão processados e julgados no foro do lugar da situação do imóvel,
salvo se outro houver sido eleito no contrato
;"

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a Lei de Locações expressamente prevê a possibilidade de eleição de foro diverso do lugar da situação do imóvel. Trata-se de regra especial que prevalece sobre as regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme destacado na decisão agravada, as partes elegeram o foro da Comarca de Castanhal/PA para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato de locação, o que é plenamente válido à luz do dispositivo legal supracitado.

Quanto à alegação de que a agravante Glenda Rubia de Castro Alves se encontra em tratamento de câncer, o que configuraria hipossuficiência, verifico que esta circunstância, embora lamentável, não tem o condão de afastar a aplicação da regra de competência prevista na Lei de Locações. Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a referida agravante não figura como locadora no contrato em questão, mas sim o agravante Carmelo Procópio Junior. Portanto, sua condição de saúde, ainda que relevante sob o aspecto humano, não tem repercussão jurídica para fins de fixação da competência no caso concreto.

Ademais, o fato de o processo já estar tramitando há quase cinco anos na Comarca de Belém não impede o reconhecimento da incompetência territorial, que pode ser alegada a qualquer tempo antes da sentença, o que foi feito, considerando que o agravado, em sede de contestação, alegou a incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém por conta da existência de cláusula de eleição de foro. A competência territorial é relativa e não se prorroga automaticamente pela simples prática de atos processuais.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão agravada, embora concisa, apresentou fundamento suficiente para a declinação da competência, qual seja, a existência de cláusula de eleição de foro no contrato de locação, em conformidade com o disposto no art. 58, II, da Lei nº 8.245/91.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025